Tribunal: TJMT
Processo: 0007810-14.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007810-14.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO DE SOUZA BUENO - CPF: 376.643.898-01 (APELANTE), SILVANA LEMOS - CPF: 003.536.181-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA
,
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA [DOIS TERÇOS] PELA TENTATIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO, ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E FORÇA FÍSICA PARA TENTAR ARREBATAR A BOLSA DA VÍTIMA CONFIRMADOS [EM JUÍZO] PELA VÍTIMA, APELANTE E TESTEMUNHA – CARÁTER INTIMIDATÓRIO – GRAVE AMEAÇA APTA A CARACTERIZAR O ROUBO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – CONDENAÇÃO [POR ROUBO TENTADO] PRESERVADA – FRAÇÃO REDUTORA [PELA TENTATIVA] –
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO - FRAÇÃO MÍNIMA [UM TERÇO] JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP).

As condutas de simular o porte de arma de fogo e de tentar retirar o objeto das mãos da vítima mediante força física possuem caráter intimidativo e traduzem emprego de grave ameaça, de modo a configurar o tipo penal de roubo (STF, HC nº 95174 RJ; TJMT, TJMT, AP 1000627–73.2021.8.11.0032; AP 0017024–05.2018.8.11.0042).

“É inviável reconhecer [..] o princípio da insignificância para crimes praticados com [...] grave ameaça, incluindo o roubo.”
(STF, RHC 106.360/DF;
STJ; AgRg no AREsp 1013662/BA).

A escolha da
fração
redutora da
tentativa
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000);
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP).

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(TJMT, AP 0002840-80.2019.8.11.0051)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007810-14.2019.8.11.0055 – COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE:

RENATO DE SOUZA BUENO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENATO DE SOUZA BUENO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 0007810-14.2019.8.11.0055), que o condenou por tentativa de roubo a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, em regime aberto – art. 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do CP – (ID 179287809).

O apelante sustenta que: 1) “
não houve grave ameaça – promessa de mal grave, como também, ausente a violência contra a vítima
”; 2)

inexiste
“
prejuízo a vítima, pois não houve consumação do delito”
, a tornar aplicável o princípio da insignificância; 3)

o
iter criminis
percorrido permitiria a diminuição da pena, pela tentativa, na fração de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de roubo para tentativa de furto e, por consequência, a absolvição. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 179287815).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 179287820).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 157, caput c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 08 dias-multa– Inconformismo da defesa – Pugna pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto. Caso seja acolhida o pleito de desclassificação para o crime de furto, que seja aplicado o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação do quantum referente a tentativa em seu grau máximo – Alegações improcedentes – Crime praticado com o uso de violência e grave ameaça – Depoimentos coerentes e seguros – Sentença que deve ser mantida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Especial reprovabilidade da conduta do agente- Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena – Manutenção da fração em 1/3- Pelo desprovimento do recurso.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 182078186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 1º de março de 2019, por volta das 14h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RENATO DE SOUZA BUENO, com consciência e vontade, tentou subtrair para si, mediante violência e grave ameaça, 01 (uma) bolsa, de propriedade da vítima Silvana Lemos.

[...]o denunciado abordou a vítima, que caminhava sozinha nas proximidades da empresa Bigolin, nesta, e anunciou o assalto, ocasião em que colocou a mão na cintura, por baixo da camiseta, para simular que estava de posse de uma arma de fogo, vindo a ameaçar a vítima para que esta lhe entregasse seus pertences.

Nestes ínterim, diante da negativa da vítima, o denunciado tentou violentamente arrancar a bolsa de Silvana de seus braços, todavia a vítima, mesmo com dificuldade e com medo, reagiu e conseguiu se desvencilhar de Renato, após o que correu e gritou por socorro.

Em seguida, a vítima foi socorrida por uma amiga que passava no local no momento dos fatos e ligou para a polícia, que logrou êxito em deter o denunciado. Ademais, já na Delegacia, a vítima reconheceu Renato como sendo o autor dos fatos [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DAVI CALIXTO DE OLIVEIRA corno incurso nas disposições do artigo 157, caput, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal.
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 179287785-fls.13/15)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações da vítima, interrogatório do acusado (todos os documentos anexos ao ID nº 111919118), bem como, pelas declarações colhidas em Juízo.

A AUTORIA DELITIVA restou cristalinamente comprovada nos autos, tendo em vista que, através dos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, principalmente no que tange ao depoimento da vítima, restou demonstrado que o acusado praticou o delito descrito no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. [...]

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que o réu Renato de Souza Bueno efetivamente praticou o delito de roubo tentado em face da vítima Silvana Lemos.

A vítima, quando ouvida em ambas as oportunidades, relatou que saiu do seu trabalho e foi em direção à sua casa caminhando, instante em que o acusado se aproximou, colocou a mão embaixo da blusa, simulando estar armado, momento em que puxou a bolsa de sua mão [...]

A testemunha Aleni, quando ouvida em Juízo, informou que avistou a vítima logo após os fatos e que ela lhe mostrou o acusado e ligou para a polícia que conseguiu prendê-lo.

O informante de defesa, Rogério, e o acusado Renato, aduziram que tudo se tratava de uma brincadeira, que estavam apenas aplicando uma pegadinha na vítima que, inclusive, não conheciam, e que iriam gravar a pegadinha para colocar no Youtube.

Ocorre que, apesar do alegado por Rogério e pelo acusado Renato, o acusado não trouxe aos autos qualquer prova do que ele alegou.

Inclusive, durante os seus depoimentos, o acusado entrou em contradição, pois, inicialmente, disse que existia o vídeo que foi gravado pelo seu irmão e só perdeu o vídeo, pois, sofreu um acidente que danificou o celular. Depois, informou que já não sabia se o vídeo havia sido gravado ou não, o que demonstra a inverdade das informações prestadas pelo acusado.

Ressalta-se, ainda, que quando ouvido na Delegacia de Polícia, o acusado nem sequer citou o nome do seu irmão na cena do crime, ou, falou a respeito da informação de que teriam gravado a cena como uma “pegadinha”.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu Renato de Souza Bueno, efetivamente praticou o crime descrito no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo MPE (fls. 13/15 do ID nº 111919118) e o faço

para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Renato de Souza Bueno, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO TENTADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa. A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal. Seus antecedentes são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que apesar de o réu possuir demais processos criminais, não possui nenhuma condenação definitiva. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu. Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de QUATRO (04) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, II, do Código Penal, haja vista que, por circunstâncias alheias a sua vontade, o réu não consumou o intento delituoso. Ademais, analisando detidamente o iter criminis percorrido pelo réu, constato que se aproximou da consumação do delito, pois, puxou a bolsa da mão da vítima e só soltou porque a vítima gritou e uma amiga dela apareceu, instante em que o acusado foragiu, razão pela qual, ATENUO a reprimenda em um terço (1/3), chegando ao quantum de DOIS (02) anos e OITO (08) meses de reclusão. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao crime insculpido no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do CP em DOIS (02) anos e OITO (08) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em OITO (08) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (01/03/2019), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c”, do CP..
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 179287809)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.66115 (ID 179287785-fls.48/49) e Relatório de Investigação nº 238/2019 (ID 179287785-fls.50/51), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Silvana Lemos, vítima, Flávio Vieira da Cunha, policial militar, Marcio Pereira da Silva, policial militar, Aleni Lourenci da Silva, testemunha (fls. 36) e interrogado o apelante (ID 179287785-fls.21,23,25,29,33/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima, das testemunhas Aleni Lourenci da Silva e Rogério Bueno, bem como o interrogatório do apelante (relatórios de mídias – ID 179287804).

Dito isso, vejamos.

A grave ameaça [consubstanciada na simulação de que o apelante portava arma de fogo – “
colocou a mão embaixo da camiseta, como se simulasse uma arma”
– e no emprego de força física pelo apelante na tentativa de arrebatar a bolsa] foi descrita pela vítima em ambas as fases da persecução penal, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Essa versão fora corroborada pelas declarações do apelante e de Aleni Lourenci da Silva em Juízo.

Frise-se que a ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013).

No caso, a conduta do apelante [simular o porte de arma de fogo e de tentar retirar o objeto das mãos da vítima, mediante força física] possui caráter intimidativo e traduz emprego de grave ameaça apta a caracterizar o tipo penal de roubo (STF, HC nº 95174 RJ, Relator: Min. Eros Grau - 2.3.2009).

Nesse sentido, anotam-se os seguintes julgados deste e. tribunal:

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo para o de furto
.”
(TJMT, AP 1000627–73.2021.8.11.0032 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.2.2022)

“Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto.”
(AP 0017024–05.2018.8.11.0042 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 5.5.2021).

Noutro giro,
mostra-se inaplicável o princípio da insignificância ao roubo por se tratar de crime complexo, no qual o os elementos constitutivos são a subtração de coisa móvel alheia
“mediante grave ameaça [...] à pessoa”
(CP, art. 157), a demonstrar que o patrimônio não é o único bem jurídico tutelado (AP 0018834-48.2012.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 5.4.2018).

Com efeito,
“é inviável reconhecer [..] o princípio da insignificância para crimes praticados com [...] grave ameaça, incluindo o roubo.”
(STF, RHC 106.360/DF – Relatora Minª. Rosa Weber – 3.10.2012;
STJ; AgRg no AREsp 1013662/BA – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.2.2017).

Logo, a condenação por tentativa de roubo deve ser preservada.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena-base – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias–multa – foi transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação ao redutor da pena pela tentativa [CP, art. 14, II], o juiz da causa aplicou a fração de 1/3 (um terço) pela proximidade da consumação do delito e diminuiu a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

O “
iter criminis

percorrido pelo apelante se deu próximo à sua integralidade[...] chegou a ter a posse da sua bolsa, [...] o resultado não se consumou devido ao fato da amiga da vítima gritar, momento em que o acusado largou a sua bolsa e saiu correndo”
, consoante bem pontuado pela i. PGJ
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 182078186).

A escolha da
fração
redutora da
tentativa
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000);
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP – Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Des. convocado do TJ/PE – 19.12.2019).

Em situação análoga, este e. Tribunal julgou:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP 0002840-80.2019.8.11.0051 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 27.11.2020)

Desse modo, impõe-se a manter a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023